Tribunal: CARF
Processo: 12585.720228/2011-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
NULIDADE.CERCEAMENTO DEDEFESA.
Deve ser afastada a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação ou motivação, quando o Despacho Decisório indica todos os pressupostos de fato e de direito que embasaram a sua decisão, inclusive com planilhas e demonstrativos como suporte.
REGIME DE COMPETÊNCIA. RECEITAS COM EXPORTAÇÃO. RECONHECIMENTO NA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE EXPORTAÇÃO
Na sistemática da não cumulatividade, o reconhecimento das receitas de exportação se dá na data em que ocorre a formalização do ato de venda, cuja qual, em regra é no momento da emissão da nota fiscal de exportação. A data do embarque da mercadoria vendida tem relevância apenas para a apuração de eventual variação monetária ativa ou passiva referente à flutuação cambial ocorrida desde a data da venda.
A efetiva realização do negócio da exportação de compra e venda se dá anterior ao embarque.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. GERAÇÃO DE CRÉDITOS. GASTOS NÃO CARACTERIZADOS COMO INSUMOS. IMPOSSIBILIDADE.
Não geram créditos no regime da não cumulatividade os dispêndios com bens e serviços que não se enquadram no conceito de insumo definido na legislação.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
PROCESSO MADURO. NOVAS PROVAS. DESNECESSIDADE.
Processo maduro é aquele que se encontra pronto para ser julgado, sem a necessidade de novas diligências probatórias, que encontra supedâneo no § 3o, do artigo 1013 do CPC.
Juntada de novos documentos sem a demonstração de sua prestabilidade ao julgamento, não configura cerceamento de defesa e nenhum outro vício processual.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12585.720228/2011-36
ACÓRDÃO
3001-003.758 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WHIRPOLL S/A (INCORPORADORA)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
NULIDADE.CERCEAMENTO DEDEFESA.
Deve ser afastada a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação
ou motivação, quando o Despacho Decisório indica todos os pressupostos
de fato e de direito que embasaram a sua decisão, inclusive com planilhas
e demonstrativos como suporte.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
RECEITAS
COM
EXPORTAÇÃO.
RECONHECIMENTO NA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE
EXPORTAÇÃO
Na sistemática da não cumulatividade, o reconhecimento das receitas de
exportação se dá na data em que ocorre a formalização do ato de venda,
cuja qual, em regra é no momento da emissão da nota fiscal de
exportação. A data do embarque da mercadoria vendida tem relevância
apenas para a apuração de eventual variação monetária ativa ou passiva
referente à flutuação cambial ocorrida desde a data da venda.
A efetiva realização do negócio da exportação de compra e venda se dá
anterior ao embarque.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. GERAÇÃO DE CRÉDITOS. GASTOS NÃO
CARACTERIZADOS COMO INSUMOS. IMPOSSIBILIDADE.
Não geram créditos no regime da não cumulatividade os dispêndios com
bens e serviços que não se enquadram no conceito de insumo definido na
legislação.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
PROCESSO MADURO. NOVAS PROVAS. DESNECESSIDADE.
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.758 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720228/2011-36
2
Processo maduro é aquele que se encontra pronto para ser julgado, sem a
necessidade de novas diligências probatórias, que encontra supedâneo no
§ 3o, do artigo 1013 do CPC.
Juntada de novos documentos sem a demonstração de sua prestabilidade
ao julgamento, não configura cerceamento de defesa e nenhum outro vício
processual.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para excluir a
glosa realizada com fulcro na Portaria MF no 356/88.

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo,
Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatado, adoto o Relatório elaborado pela DRJ de origem, até seu
julgamento, onde nos informa:
Trata-se do pedido de ressarcimento no 35780.05643.190706.1.1.084520 relativo
a créditos oriundos de PIS nãocumulativo exportação para o período do 2o
trimestre de 2006, num montante de R$ 928.475,80.
Cabe inicialmente esclarecer que os créditos correspondiam a EMBRACO – CNPJ
no 84.720.630/0001-20, que foi incorporada pela WHIRPOOL.
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.758 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720228/2011-36
3
Com base nesse pedido de ressarcimento foram transmitidas as seguintes
declarações de compensação pelo contribuinte:

Para a análise desse pedido de ressarcimento foi aberto o MPF no 08.1.80.002009
000243, tendo solicitado a DRF ao manifestante uma série de documentos como:
informações contábeis da incorporada e da incorporada, arquivo de lançamentos
contábeis, arquivo de saldos mensais, tabela de plano de contas, tabela de
natureza das operações, informações fiscais, notas fiscais, arquivo de
fornecedores/clientes, arquivo de mercadorias/serviços, arquivo de itens de
mercadorias/serviços, arquivo de notas fiscais de serviço, arquivo de exportação,
cadastro de pessoas jurídicas e físicas, memorial de cálculo ou demonstrativo para
apurar o crédito declarado no DACON, descrição do processo produtivo da
empresa, demonstrativo da apuração de encargos de bens do ativo imobilizado
que serviram de base no DACON para apuração de créditos, contrato social e
alterações, informação sobre consultas fiscais e ações judiciais, entre outros.
Da análise desses documentos foram encontradas irregularidades no que diz
respeito à apuração dos créditos em análise, ensejando glosas que se encontram
detalhadas às fls. 137 a 197. Tais inconsistências se relacionariam com os insumos
considerados pela empresa com direito à crédito, mas que, no entanto, não
podiam assim ser caracterizados. As glosas foram relativas a: aquisições de
ferramentas, carretéis, materiais de limpeza, proteção e vestuário; despesas de
armazenagem e de frete não relacionados às operações de venda; encargos de
depreciação sobre bens não integrantes do processo produtivo; e créditos na
importação de bens.
Diante disso, a DRF jurisdicionante emitiu o Despacho Decisório de fls. 213 a 226,
deferindo um crédito parcial de R$ 896.376,28, o qual não foi suficiente para
compensar integralmente todos os débitos correspondentes as DCOMPs
anteriormente relacionadas.
Dessa forma, não haveria valor a ser ressarcido para o pedido aqui em análise,
visto que o valor do crédito reconhecido foi totalmente utilizado nas
compensações homologadas.
A ciência foi dada ao contribuinte em 05/09/2011 (fl. 236). O contribuinte
apresentou, em 05/10/2011, manifestação de inconformidade parcial às fls. 238 a
252, fazendo, em síntese, as seguintes alegações:
QUE o despacho é nulo por cerceamento de defesa, devido à ausência de
fundamentação para glosa de créditos, além de não indicar as notas fiscais
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.758 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720228/2011-36
4
objetos de glosa, restando indiscutível cerceamento do seu direito de defesa.
Entende que a mera indicação dos Códigos Fiscais de Operações e Prestações
(CFOP) não seriam suficientes. Requer assim que seja anulada a glosa realizada
em relação às Caixas Top Verde pela ausência de fundamentação no Despacho
Decisório.
QUE os créditos tomados em relação ao pagamento de prestadores de serviço
pessoas jurídicas é legítimo, citando o conceito de insumo aplicável ao PIS e à
Cofins, assim como posicionamento do CARF. Nesse sentido, os bens
caracterizados como insumos teriam sua base prevista na legislação do IRPJ,
enquadrando-se aí todos os custos e as despesas incorridas pelo contribuinte no
desenvolvimento de sua atividade, ou seja, fora do conceito restritivo aplicado
pela legislação do IPI. Assim as prestações de serviço tomadas combustariam
insumos para a comercialização do produto final, diante de um conceito mais
amplo que vem se firmando no CARF.
QUE sobre o critério utilizado para determinação dos percentuais de rateio das
receitas do mercado interno e externo, entende pela ilegalidade na adoção da
Portaria MF no 356/88 como fundamento para o não reconhecimento de parte
dos seus créditos. Tal Portaria estabelece a conversão das receitas auferidas em
exportações para moeda local no momento da data do embarque das
mercadorias, ao passo que a data que utilizou foi o momento do faturamento das
receitas.
QUE os créditos tomados quantos às despesas de frete e de armazenagem são
legítimos. Dentro da política de sustentabilidade da empresa foi implementado
um programa de coleta de reciclagem de seus produtos, através da coleta de
compressores que já alcançaram o seu prazo de vida útil (aproximadamente 10
anos), através do que se denomina “Caixas Top Verde”. Nessa reciclagem haveria
um reaproveitamento de peças que reintegrarão o processo produtivo, ainda que
não imediatamente.
QUE o mesmo se aplica em relação ao transporte de containers vazios, vistos que
esses após embarcados os seus produtos, devem obrigatoriamente retornar para
a empresa.
POR FIM, requer a reforma do Despacho Decisório ora recorrido, a fim de que seja
reconhecido integralmente o direito creditório pleiteado no pedido de
ressarcimento e, assim, seja devidamente homologadas as demais compensações
declaradas por meio dos demais PER/DCOMPs vinculados, nos exatos termos em
que efetuadas.
Requer, ainda, provar o alegado por todos os meios de prova em direito
admitidos, sobretudo pelos documentos que seguem anexos, bem como pela
juntada de outros documentos que se façam necessários.
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.758 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720228/2011-36
5
Em sessão realizada no dia 09 de janeiro de 2014 a 2a Turma da DRJ/POA exarou
Acórdão sob no 10-048.465 julgando improcedente a manifestação de inconformidade, mantendo
o não reconhecimento do direito creditório.
O mencionado acórdão foi disponibilizado na Caixa Postal Eletrônica da Recorrente
no dia 22/01/2014, Módulo e-CAC do site da Receita Federal, sendo que no dia 06/02/2014 foi
dada ciência do referido documento, por decurso de prazo.
No dia 20/02/2014 aviou o presente remédio recursivo.

Em preliminar. Nulidade do despacho decisório por cerceamento do
direito de defesa. Ausência de fundamentação para glosa dos créditos
apurados em relação a insumos.

Mérito. Do critério utilizado para determinação dos percentuais de rateio
das receitas do mercado interno e externo. Da ilegalidade na adoção da
Portaria MF no 356/88 como fundamento para o não reconhecimento de
parte dos créditos objeto do pedido de ressarcimento.

Da ilegitimidade dos créditos tomados quanto às despesas de frete e
armazenagem.

Da possibilidade da juntada de documentos.

Pedido.
É a síntese dos fatos.
Passo ao voto.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
3. PRELIMINAR
3.1, Nulidade do despacho decisório por cerceamento do direito de defesa.
Ausência de fundamentação para glosa dos créditos apurados em relação a insumos
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.758 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720228/2011-36
6
Alega ter apurado crédito em relação às aquisições de bens utilizados como
insumos na produção ou fabricação de bens, dentro dos parâmetros da legislação de regência.
Dentre os produtos que entende como insumo na produção de bens ou fabricação
de produtos destinados à venda, entendeu que, assim como na legislação de IRPJ e para fins da
não cumulatividade, estão inclusos todos os custos incorridos pelo fabricante.
Desta forma, prossegue, entendeu como insumo não apenas a matéria-prima,
produto intermediário e material de embalagem, mas também todos os bens e produtos
necessários à consecução da atividade-fim, apurando crédito relativo aos insumos, dentre outros.
Enfim, discorre longo arrazoado para sustentar uma possível nulidade do Despacho
Decisório por cerceamento de defesa, eis que, segundo a Recorrente, sem qualquer justificativa a
Fiscalização incluiu em planilha de glosa, além dos materiais de limpeza e equipamentos de
segurança, outras, sem fundamentar a exclusão da base de cálculo do PIS/COFINS dos créditos
apurados em razão da aquisição destes bens.
Diz que, caso a Fiscalização entendesse que o insumo não fazia parte do processo
produtivo, deveria tratar desse processo produtivo, uma vez que ele (insumo) não seria necessário
à atividade da Recorrente, oportunizando o debate.
Não vejo a dita nulidade, eis que as providências tomadas pela autoridade
lançadora não afrontaram a legislação de regência, mormente o artigo 50, do Capítulo III, do
Decreto 70.235/72. Confira:
CAPÍTULO III
Das Nulidades
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria
a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará
repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
E, ainda que tenha havido alguma irregularidade causando prejuízo ao contribuinte,
o que pode ser o caso perquirido pelo Recorrente, elas são sanadas no tramitar do processo
administrativo fiscal. Confira dispositivo do mesmo Decreto:
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.758 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720228/2011-36
7
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato
ou julgar a sua legitimidade.
Rejeito a preliminar, por não vislumbro caso de nulidade do lançamento.
4. MÉRITO
4.1. Do critério utilizado para determinação dos percentuais de rateio das receitas
do mercado interno e externo. Da ilegalidade na adoção da Portaria MF no 356/88 como
fundamento para o não reconhecimento de parte dos créditos objeto do pedido de
ressarcimento
Alega que a Fiscalização glosou R$ 3.672,59 correspondente a diferença aos
percentuais de rateio encontrados pela Recorrente e o da Autoridade Lançadora, com fulcro na
Portaria MF no 356/88, cuja qual estabelece a conversão das receitas auferidas em operações de
exportações, no momento da data do embarque, sendo que a Recorrente utiliza como critério o
que estipulado pelas Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, que tratam da contribuição ao PIS não
cumulativo, indicando como critério temporal o momento do faturamento das receitas.
Sustenta que a base legal do Lançamento e da Decisão anatematizada carecem de
validade, na medida em que se encontra em total dissonância com o as leis instituidoras do regime
não cumulativo da Contribuição do PIS e da COFINS (Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003).
Argumenta que a Lei no 10.637/02, para calcular o montante de créditos de
contribuição do PIS mercado externo, deve o contribuinte determinar a porcentagem das receitas
auferidas em operações de exportação em relação à receita bruta auferida no mês, sendo ela
(proporção) aplicada sobre o total de custos e despesas para determinar a parte desses encargos
que está relacionada a operação de exportação. Sobre o montante calculado é aplicada a alíquota
de 1,65% para determinar o montante de créditos de PIS relativos a operações de exportação.
E, prossegue, o § 3o, do artigo 6o da Lei no 10.833/03 c/c com o inciso II, do § 8o, do
artigo 3o da Lei no 10.657/02 prevê:
1. Que não incidirá COFINS sobre receitas decorrentes de operações de
exportação;
2. A exportadora que, até o final de cada trimestre do ano civil, não conseguir
utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1o poderá solicitar o
seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à
matéria;
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.758 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720228/2011-36
8
3. Os §§ 1o e 2o aplica-se somente aos créditos apurados em relação a custos,
despesas e encargos vinculados à receita de exportação, observado o
disposto nos §§ 8o e 9o do art. 3o;
4. Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
5. Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-cumulativa da
COFINS, em relação apenas à parte de suas receitas, o crédito será apurado,
exclusivamente, em relação aos custos, despesas e encargos vinculados a
essas receitas.
Estabelece, em seguida a diferença entre a tese da fiscalização e da defesa,
demonstrando o equívoco do Fiscal e da DRJ.
A DRJ enfrentou a questão, pronunciando-se da seguinte forma:
III) Ilegalidade da Portaria MF no 356/88 – Conversão das receitas auferidas na
data do embarque das mercadorias
Entende o contribuinte que o critério para determinação dos percentuais de
rateio das receitas do mercado interno e externo não pode se guiar na conversão
das receitas auferidas em exportação para moeda local no momento da data do
embarque das mercadorias como determina a Portaria MF no 356/88, mas sim do
momento do faturamento das receitas. Defende a ilegalidade da referida portaria.
Primeiramente, cabe assinalar que, sob o aspecto contábil, o reconhecimento da
receita deve ser feito quando se configura a transferência da propriedade. No
caso das exportações de mercadorias, considera-se ocorrida a transferência da
propriedade na data do embarque, cabendo nesse momento o registro contábil
da respectiva receita, e não quando da emissão da nota fiscal, como postula a
defesa.
Aponta doutrina de contabilidade que sustenta a tese, onde “o momento do
reconhecimento da receita de vendas deve ser, normalmente, o do fornecimento de tais bens ao
comprador”, bem como “na hipótese de exportações de produtos manufaturados nacionais, a
receita bruta de vendas será determinada, na data de embarque dos produtos para o exterior.”
A DRJ sustenta ainda que a Portaria 356/1988 fixa quando deve ser reconhecida a
receita de exportação, ou seja, data de embarque os produtos para o exterior.
Trás à lume a IN SRF 243/2002, como norma regulamentadora de preços a serem
praticados em operações de compra e vendas de bens de exportação, onde determina que
sedimenta o momento da receita de exportação.
Também alimenta sua tese com orientação da RFB em seu site, no mesmo sentido,
e conclui:
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.758 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720228/2011-36
9
Portanto, correto o entendimento expresso no Despacho Decisório, posto que o
momento do reconhecimento da receita de exportação se dá quando do
embarque dos produtos para o exterior.
Quanto a regra que determina os créditos no regime de não cumulatividade,
conforme critério estabelecido pela própria pessoa jurídica, tem-se que nos §§ 8o e 9o do artigo
3o, da Lei no 10.833/2003.
Os artigos 3o e 6o da Lei no10.833, de 2003 assim dispõem:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
§ 7o Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-cumulativa da
COFINS, em relação apenas à parte de suas receitas, o crédito será apurado,
exclusivamente, em relação aos custos, despesas e encargos vinculados a essas
receitas.
§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal,
no caso de custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no § 7o e
àquelas submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, o
crédito será determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:
I - Apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
II - Rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a
relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-
cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês.
§ 9o O método eleito pela pessoa jurídica para determinação do crédito, na forma
do § 8o, será aplicado consistentemente por todo o ano-calendário e, igualmente,
adotado na apuração do crédito relativo à contribuição para o PIS/PASEP não-
cumulativa, observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita
Federal.
(..)

Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
(Produção de efeito) (Vide Lei Complementar no 214, de 2025) Produção de
efeitos
I - exportação de mercadorias para o exterior;
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica domiciliada no exterior,
com pagamento em moeda conversível;
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.758 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720228/2011-36
10
II - prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no
exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas; (Redação dada pela Lei
no 10.865, de 2004)
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o
crédito apurado na forma do art. 3o, para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações
no mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
observada a legislação específica aplicável à matéria.
Em seu voto, a DRJ valeu-se do aspecto contábil, onde o reconhecimento da receita
deve ser feito quando se configura a transferência da propriedade e, sendo exportação, considera-
se ocorrida a transferência da propriedade na data do embarque.
Portanto, considera a transferência no momento do embarque, só se consideraria o
momento da emissão da NF, como quer a Recorrente, se ambas tivessem sido realizadas em
tempo concomitante, que não é o caso.
Numa reflexão mais profunda quanto a Portaria MF no 356/88, ao que se vislumbra
é que ela tem como ‘espírito da lei’, ou seja, foco, o ajuste cambial e não o momento da
ocorrência da condição para uso da benesse.
Não se pode olvidar que, dificilmente, os momentos acima serão concomitantes,
por essa razão aplicar a Portaria na sua interpretação pura, procurando significado imperativo da
norma seria conclusão parcial, sacrificando o contribuinte.
Penso que, o que determina a compra e venda do produto ao exterior não é a
entrega dele ao exportador, mas no ato da venda, que em regra é anterior. Ou melhor, não se tem
conhecimento de a formalização da venda ocorrer na entrega, pois ela é mera conclusão da
negociação e finalização da compra e venda, antes ocorrida.
Nesse sentido, coaduno com o Acórdão sob no 3301-007.366, que peço vênia para
transcrevê-lo:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
REGIME DE COMPETÊNCIA. RECEITAS COM EXPORTAÇÃO. RECONHECIMENTO NA
DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE EXPORTAÇÃO
Na sistemática da não cumulatividade, o reconhecimento das receitas de
exportação se dá na data em que ocorre a formalização do ato de venda, ou seja,
no momento da emissão da nota fiscal de exportação. A data do embarque da
mercadoria vendida tem relevância apenas para a apuração de eventual variação
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.758 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720228/2011-36
11
monetária ativa ou passiva referente à flutuação cambial ocorrida desde a data da
venda.”
Diante dessas razões, nesse quesito, penso ter razão a Recorrente, devendo ser
excluída a glosa.
4.2. Da legitimidade dos créditos tomados quanto às despesas de frete e
armazenagem
Alega que a Decisão ora objurgada atribuiu interpretação restritiva aos comandos
das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, já que a tomada de crédito no caso em testilha encontra
amparo legal e, qualquer outra interpretação configura violação ao Princípio da Não-
Cumulatividade das contribuições PIS e COFINS.
Sustenta que, o fato de o Despacho e a Decisão ‘a quo’ terem denegado o direito ao
crédito em relação aos gastos de transporte na devolução de caixas destinados à coleta de
materiais recicláveis e na movimentação de contêineres vazios é uma afronta a legislação.
Aduz que adotou uma política de sustentabilidade da empresa, implementando o
programa de coleta reciclagem de seus produtos, onde esses são reinseridos, ao serem
reaproveitados, em seu processo produtivo, sendo considerado, portanto, insumos.
Requer, portanto, o creditamento quanto aos custos incorridos no transporte na
devolução de caixas (TOP VERDE – esse é o nome dado ao programa de reciclagem por ela
promovido, que deseja ser reconhecido como insumo), destinados à coleta de materiais recicláveis
e na movimentação de contêineres vazios.
Não foi reconhecido pela DRJ, onde a motivação sustentada é:
IV) Das glosas dos créditos relativos aos fretes
O contribuinte argumenta que os créditos aqui tomados – transporte de Caixas
Top Verde– são legítimos por estarem dentro do programa de sustentabilidade
implementado pela empresa, com reciclagem e reaproveitamento de peças que
reintegrarão no futuro o processo produtivo. Aduz que o mesmo valeria para o
transporte de contêineres vazios, visto que os seus produtos após o embarque
deveriam obrigatoriamente retornar para a empresa.
A legislação expressamente permite o creditamento de valores relativos às
despesas com frete de mercadorias em três hipóteses. A primeira, estabelecida no
inciso I do artigo 3o da Lei no 10.637/02, refere-se ao caso de bens adquiridos para
revenda, onde o frete referente à aquisição de mercadoria pode ser somado ao
custo da mercadoria. A segunda hipótese é a de se entender a despesa com frete
como um bem ou serviço utilizado como insumo na prestação de serviço ou na
produção de um bem (inciso II do artigo 3o da Lei no 10.637/02). A terceira
hipótese é a do inciso IX do artigo 3o da Lei no 10.833/2003, que se refere ao frete
na operação de venda, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.758 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720228/2011-36
12
Para valerem os créditos, todos estes custos devem, necessariamente, ser
suportados pela contribuinte e ser prestados por pessoas jurídicas, com exceção
dos créditos presumidos a que se refere o § 19, do art. 3o, da Lei no. 10.833/2003,
relativo à subcontratação de pessoa física autônoma por parte das empresas de
transporte rodoviário de cargas.
Contudo, no trimestre em análise, o contribuinte computou créditos relativos a
gastos de movimentação de contêineres vazios e gastos de transporte na
devolução (Caixas Top Verde), os quais foram glosados pela autoridade fiscal.
Desta forma, fica claro que o frete glosado pelo fisco não trata do serviço utilizado
como insumo na prestação de serviços de transportes ou mesmo no transporte de
produtos vendidos. Trata-se, sim, de frete utilizado para o transporte entre
estabelecimentos da própria empresa, em alguns casos também relacionados ao
transporte de bens que compõe o ativo imobilizado, transporte este de caráter
meramente estratégico para as operações da empresa. Assim,
independentemente de o frete ser prestado por pessoas jurídicas, e não obstante
a importância operacional do serviço no processo de logística de distribuição da
empresa, fato é que não há previsão legal que dê suporte ao entendimento de
que esta operação gere créditos no regime da não cumulatividade.
Sobre este tema já se manifestou a Coordenação de Tributação (Cosit) na Solução
de Divergência no 11, de 2007, assim ementada:
(...)
Tenho adotado o entendimento de que o frete entre estabelecimentos da mesma
empresa é indispensável à atividade do sujeito passivo, configurando-se como frete na operação
de venda, atraindo a aplicação do permissivo do art. 3o, inciso IX c/c art. 15 da Lei no 10.833/2003.
Mas no caso em tela, não foi esse o posicionamento da Recorrente, apontando -o
(frete) que trata de programa de reciclagem, cujo qual tornar-se-á em insumo. Mas, isso não ficou
claro nos autos.
Também, não ficou claro quanto a intepretação da decisão recorrida, cuja qual o viu
como frete entre o estabelecimento.
Desta forma, como no presente PAF trata de creditamento e, nessa seara, o ônus
probante é do contribuinte, cujo qual, nesse quesito não suportou sua responsabilidade de provar
a alegação de retorno de produto que iria constituir-se em insumo e ou que seriam contêineres
vazios, nego-lhe provimento.
4.2. Da possibilidade de juntada de documento
Insurge-se contra a decisão anatematizada, quando essa, segundo alega, negou
provimento a Manifestação de Inconformidade que requereu juntada de novos documentos.
Esse Colegiado tem se posicionado no sentido de abarcar novos documentos,
quando primazia a Verdade Material em detrimento ao formalismo, com algumas condições, ou
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.758 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12585.720228/2011-36
13
seja, que se tenha a prestabilidade para demonstrar o que se alega, que se tenha justificativa
plausível de que foi impossibilitado de levar-se aos autos em sede de manifestação e ou
impugnação, entre outros.
No caso em tela, caso tivesse algum documento imperioso ao deslinde da causa a
Recorrente deveria ter juntado à presente peça recursiva para análise dessa Cote. Mas, não há
nenhum documento nessa condição de necessário, em tampouco outro, o que demonstra a
desnecessidade e ou imprestabilidade de qualquer outro documento.
Em verdade, a DRJ não entendeu pela não juntada de novos documentos, mas que
o processo estava maduro para ser julgado conforme o que nele dispunha, sendo que o
julgamento prescindia de outras provas.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso, rejeito a preliminar e, no mérito, dou-lhe
parcial provimento para excluir a glosa realizada com fulcro na Portaria MF no 356/88.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 445
DF CARF MF
Original